Tribunal: TJDFT
Processo: 0038543-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0038543-90.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILSON RODRIGUES DE BARROS EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por EDILSON RODRIGUES DE BARROS (ID no 15585734) em face do acórdão (ID no 15146009) que negou provimento aos embargos declaratórios de ID no 11208718 opostos pelo embargante. Compulsando os autos, verifica-se que esta 5a Turma Cível do TJDFT rejeitou os referidos embargos de declaração à unanimidade (ID no 20383936). A parte embargante interpôs recurso especial (ID no 20677021), que foi inadmitido nesta instância (ID no 22357747). Inconformada, a parte embargante interpôs agravo ao Superior Tribunal de Justiça, que foi conhecido “para dar provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos aclaratórios, sanando os vícios apontados, nos termos da fundamentação” (ID no 31505339). Considerando a decisão de ID no 31505339 do colendo Superior Tribunal de Justiça e que os presentes aclaratórios possuem propósito infringente, intimem-se as partes para que, caso queiram, manifestem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022 15:07:17. ROBSON BARBOSA Desembargador